Tribunal: TJSP
Processo: 1007237-85.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DEPÓSITO INCIDENTAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo automotor – Sentença de parcial procedência – Insurgência Recursal do Autor – Aplicação de taxa de juros superior àquela contratualmente estabelecida – Inocorrência - Custo

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DEPÓSITO INCIDENTAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo automotor – Sentença de parcial procedência – Insurgência Recursal do Autor – Aplicação de taxa de juros superior àquela contratualmente estabelecida – Inocorrência - Custo efetivo do total da operação (CET) que deve ser considerado para o cálculo - Tarifa de registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – – Cobrança legítima – Seguro Proteção Financeira - Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP – Cláusula optativa – Abusividade não configurada – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566359
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007237-85.2017.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante DJHONES
ALBERTO CARIOCA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007237-85.2017.8.26.0127 -Voto no 14930
2
Apelação no: 1007237-85.2017.8.26.0127
Apelante: DJHONES ALBERTO CARIOCA (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: BANCO ITAUCARD S/A
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Juliana Marques Wendling
Comarca: Foro de Carapicuíba - 1a Vara Cível
VOTO No 14930
APELAÇÃO “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE DEPÓSITO INCIDENTAL C/C PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO
DOS
EFEITOS
DA
TUTELA
JURISDICIONAL” - CONTRATOS BANCÁRIOS Cédula de
Crédito Bancário
Financiamento de veículo automotor

Sentença de parcial procedência Insurgência Recursal do Autor
Aplicação de taxa de juros superior àquela contratualmente
estabelecida Inocorrência - Custo efetivo do total da operação
(CET) que deve ser considerado para o cálculo - Tarifa de registro
de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
concreto Cobrança legítima Seguro Proteção Financeira -
Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso
Especial no 1.639.320-SP Cláusula optativa Abusividade não
configurada Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO
Vistos.

A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
164/169, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO
DE DEPÓSITO INCIDENTAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
JURISDICIONAL” interposta por DJHONES ALBERTO CARIOCA em face do BANCO
ITAUCARD S/A, nos seguintes termos: “Ante todo o exposto e o que mais dos autos
constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente obrigação de fazer com
pedido de depósito incidental e antecipação da tutela ajuizada por DJHONES ALBERTO
CARIOCA em face de BANCO ITAUCARD S/A, julgando extinto o feito com apreciação de
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e o faço apenas para condenar o réu a
restituir a autora os valores por ela desembolsados a título de tarifa de avaliação do
veículo no valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), a serem corrigidos
monetariamente pela tabela do TJSP desde o desembolso, acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês, a contar da citação. Os demais pedidos são improcedentes pelos motivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007237-85.2017.8.26.0127 -Voto no 14930
3
acima expostos. Em atenção ao disposto no artigo 86, parágrafo único do CPC, a
requerente arca com as custas e as despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, §8o, do
CPC, observando-se as benesses da assistência judiciária gratuita concedida. Transitada
em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.I.C”.
Insurgência recursal do autor (fls. 175/183). Repisa os
argumentos trazidos na exordial no que pertine ao percentual da taxa de juros e sua
suposta cobrança acima do pactuado, bem como sobre as tarifas bancárias de registro
de contrato e de seguro. Requer o acolhimento do presente recurso, julgando-se a
ação totalmente procedente.
Contrarrazões do réu, às fls. 187/190.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois tempestivo, dispensado de preparo, em razão do
benefício da justiça gratuita concedido.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade
com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE DEPÓSITO INCIDENTAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA JURISDICIONAL interposta por DJHONES ALBERTO CARIOCA em face do
BANCO ITAUCARD S/A, em que alega irregularidade no contrato de adesão firmado
com a instituição bancária, quanto à cobrança de percentual de taxa de juros acima do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007237-85.2017.8.26.0127 -Voto no 14930
4
pactuado, bem como da cobrança das tarifas registro de contrato, avaliação de bem e
seguro de proteção financeira. Requer a procedência da ação a fim de declarar nulos
os encargos reputados como abusivos com restituição em dobro dos valores
indevidamente cobrados, dando à causa o valor de R$ 35.500,00.
O autor celebrou com a instituição financeira ré, em 14 de
junho de 2014, contrato de financiamento, representado por Cédula de Crédito
Bancário. Pactuaram que o valor financiado seria quitado em 48 prestações mensais,
subsequentes, no importe de R$ 1.211,84, cada parcela. Foram expressamente
pactuadas taxas de juros de 1,90% ao mês e 25,34% ao ano, e CET de 2,20% ao mês e
30,26% ao ano, bem como as tarifas de registro de contrato (R$ 112,40), avaliação de
bem (R$ 460,00) e seguro de proteção financeira (R$ 471,93). Documentos às fls.
10/32.
Contestação ofertada pela Instituição Financeira às fls.
43/47. Documentos às fls. 48/114.
Réplica às fls. 118/133.
Sobreveio a r. sentença de parcial improcedência, às
fls.164/169, apenas para condenar o réu a restituir a autora os valores por ela
desembolsados a título de tarifa de avaliação do veículo no valor de R$ 460,00
(quatrocentos e sessenta reais), a serem corrigidos monetariamente pela tabela do
TJSP desde o desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação.
Pois bem.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições do Código de
Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor contratou serviços como
destinatário final (art. 2o, caput, CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007237-85.2017.8.26.0127 -Voto no 14930
5
Ademais o CDC se aplica às Instituições Financeiras,
conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
O recursos não comporta provimento.
De proêmio, o autor sustenta que o réu lhe cobrou juros
em patamar superior (2,06%) ao originalmente contratado (1,90%).
Ocorre que, além da taxa de juros, existe um custo efetivo
do total da operação, o qual foi expressamente previsto contrato (CET 2,20% ao mês e
30,26% ao ano), e foi desconsiderado pelo autor.
Pontua-se que no CET (Custo Efetivo Total da Operação),
está incluso a taxa de juros pactuada no contrato, os tributos, as tarifas, os seguros e
outras despesas cobradas do cliente, nos termos da Resolução no 3517 do Conselho
Monetário Nacional.
Por fim, a taxa de juros fixada não está acima da média de
mercado, de modo que não há o que se falar em abusividade .
Assim, a alegação de que a instituição financeira está
cobrando juros superiores aos contratados não procede.
Nesse sentido:
Consumidor e processual. Cédula de crédito bancário. Ação
revisional. Sentença de parcial procedência. Pretensão de
reforma manifestada pelas partes. Reconhecimento, de
ofício, de nulidade parcial da sentença, por isso que extra
petita quanto ao IOF, seguro de proteção financeira e tarifa
de avaliação. Violação aos artigos 141 e 492 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007237-85.2017.8.26.0127 -Voto no 14930
6
Processo Civil. Aplicação de taxa de juros superior àquela
contratualmente estabelecida não comprovada. Autor que
deixa de considerar a regular previsão do custo efetivo
do total da operação (CET). Nos contratos firmados por
instituições financeiras não há lugar para a limitação
dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os
estipulados na avença, salvo se abusivos, assim
considerados os que destoam da taxa média praticada
pelo mercado. Abusividade não demonstrada no caso
concreto. Juros remuneratórios compostos pré-fixados em
contrato de financiamento. Situação que não ostenta
nenhuma
ilegalidade,
pois
não
se
confunde
com
capitalização de juros em sentido estrito (anatocismo).
Tese de direito assentada pelo C. Superior Tribunal de
Justiça (Súmulas n. 539 e 541 do C. STJ). Ausência de
interesse quanto a limitação da multa em 2%, pois o
contrato nesse percentual a limitou. Também não tem
interesse o autor ao postular a restituição dos valores
relativos à tarifa de abertura de crédito e tarifa de emissão
de carnê, pois o contrato não as incluiu. PREJUDICADO O
RECURSO DO RÉU, EM RAZÃO DA PARCIAL ANULAÇÃO DE
OFÍCIO
DA
SENTENÇA
E
RECURSO
DO
AUTOR
DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. (Apelação Cível no
1003117-90.2019.8.26.0462, Relator Mourão Neto, 19a
Câmara de Direito Privado, Data de publicação:
10/06/2020) (g.n.)
Quanto ao seguro de proteção financeira, em análise do
recurso repetitivo, Tema 0972 REsp 1.639.259, o C. STJ fixou as seguintes teses para
os fins do art. 1040 do CPC/2015:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007237-85.2017.8.26.0127 -Voto no 14930
7
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.”
De acordo com o entendimento firmado pelo C. STJ, a
contratação do seguro pelo consumidor deve ser facultativa, não podendo o
fornecedor condicionar a prestação de serviço/produto à contratação de
seguro.
Em que pese o alegado em peça inaugural, não há
comprovação nos autos de que fora compelido ou coagido a contratar o seguro e com
a seguradora em questão, ao contrário, às fls. 73 dos autos, verifica-se que o autor
tinha a opção de contratar ou não o seguro.
Ademais, não se verifica nenhuma ressalva ou prática de
algum ato discordando da contratação, nem mesmo ao longo da execução do contrato
o autor alegou ou comprovou ter feito alguma reclamação ou, ainda, exercido o
direito de arrependimento.
Outrossim, observa-se que o seguro tem vantagens tanto
para o segurado quanto para as empresas. Para as empresas, funciona como uma
garantia na redução da inadimplência, e, para os familiares do segurado, como
garantia de preservação do patrimônio adquirido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007237-85.2017.8.26.0127 -Voto no 14930
8
Portanto, reputa-se válida a cobrança da tarifa de
seguro proteção financeira.
Com respeito à tarifa de registro de contrato, o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da matéria no julgamento do Recurso
Especial repetitivo 1.578.553/SP, quando se decidiu a respeito do tema 958 de
Direito Civil do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E
O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007237-85.2017.8.26.0127 -Voto no 14930
9
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)
De acordo com o entendimento firmado, é admissível a
contratação da tarifa de registro de contrato, desde que efetivamente efetuada a
despesa e que não se constate onerosidade excessiva no caso concreto.
In casu, a cobrança da tarifa de registro de contrato é
devida, pois é inerente aos contratos de empréstimo com cláusula de alienação
fiduciária em garantia, tratando-se apenas do registro no órgão de trânsito, conforme
determina o art. 2o da Resolução 320 do CONTRAN. Ademais, alienação fiduciária está
comprovada nos autos, sendo que a tarifa foi expressamente pactuada no contrato e o
valor cobrado não foi abusivo, fatos que descaracterizam a onerosidade excessiva da
cláusula.
Portanto, reputa-se válida a cobrança da tarifa de
registro de contrato.
Portanto, analisadas as peculiaridades do caso em tela,
aliada ao conjunto probatório, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando
ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007237-85.2017.8.26.0127 -Voto no 14930
10
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõe o §11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios majorados R$
1.300,00, ressalvada a justiça gratuita concedida à parte autora.
Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)